Tribunal: TJMT
Processo: 0000599-83.2016.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELÇÃO CÍVEL No 0000599-83.2016.8.11.0037
RECORRENTE: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 88073980) interposto por JOÃO OLIVEIRA DE LIMA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 81135972):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO OBSERVADO PELA SENTENCIANTE – MAJORAÇÃO – INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Sendo certo que o autor, ora apelante, faz jus à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, ora apelado, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como observando-se os critérios utilizados em outras demandas idênticas a essa.
II – Tendo em vista os documentos colacionados pelo próprio autor, ora apelante, para comprovar o trabalho por ele desempenhado, e, observando-se o disposto no §2o do artigo 22 da Lei de no 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença são adequados para remunerar o seu trabalho, desenvolvido nos autos da Ação de Execução de no 1506/2006, de maneira que a sentença não merece reparos. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0000599-83.2016.8.11.0037, Relator SERLY MARCONDES ALVES, j. em 24/03/2021).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 85024976
O Recorrente alega violação aos artigos 85, §§ 2o, 8o, 489, 1.022, II, Código de Processo Civil, ao argumento de que: “(...) Ora, se o proveito econômico que o Banco buscava obter com a Execução no 1506/2006 era de R$ 1.454.903,72 (um milhão quatrocentos e cinquenta e quatro mil novecentos e três reais e setenta e dois centavos), sendo o mesmo valor da causa atualizado naquela ação, por certo que os honorários do recorrente deveriam ter sido fixados entre 10% e 20% (dez e vinte por cento) deste valor”.
Assevera que: “(...) O v. acórdão recorrido, evidentemente, faltou com razoabilidade e proporcionalidade, já que considerou suficiente para remunerar o trabalho do advogado, o montante de R$10.000,00 (Dez mil reais) para uma causa de R$ 1.454.903,72 (um milhão quatrocentos e cinquenta e quatro mil novecentos e três reais e setenta e dois centavos), ou seja, houve manifesto desprezo ao valor da controvérsia e o trabalho desenvolvido pelo advogado, e para se chegar a essa conclusão não é necessário qualquer reexame de matéria fático-probatória, bastando a ponderação dos critérios de equidade e proporcionalidade”.
Recurso tempestivo (id 88298451).
Contrarrazões (id 91241478).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
O Recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o, 8o, do CPC, ao argumento de que os honorários devem ser arbitrados no presente caso entre 10% e 20% do proveito econômico e ou valor da causa.
Assevera que a fixação dos honorários por equidade (R$ 10.000,00 dez mil reais) no presente caso não respeitou-se a razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser majorado, e, que não foram preenchidos os requisitos do § 8o, do artigo 85 do CPC.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou os paradigmas REsp 1.812.301/SC e no 1.822.171/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Com efeito, embora não haja a determinação de suspensão nacional dos processos que abordem a questão, com a finalidade de possibilitar a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação, na forma do art. 1040 e seguintes do CPC, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)”.
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento (tema 1.046) do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça